Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709660-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CASSIA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A.A.D.S., menor representada por sua irmã, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos do processo 0701920-05.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravante de impor ao DISTRITO FEDERAL, ora agravado, a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento TRIKAFTA (elexacftor + tezacaftor + ivacaftor), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica acostada no processo. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente concedida, ID. 56967592. Após a regular tramitação, o processo foi incluído em pauta de julgamento, contudo, o Juízo a quo comunicou que foi prolatada sentença de mérito nos autos de origem IDs. 60962658 e 60964109. Com a prolação de sentença de mérito no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Retire-se o processo da pauta de julgamento (ID. 60278009). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital